Tribunal: TJMT
Processo: 0043054-90.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0043054-90.2012.8.11.0041
APELANTE: CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS MORAIS
APELADO: DAROS HENRIQUE DOS SANTOS
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora